Tribunal: TJPA
Processo: 0807466-79.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807466-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LAURA SOUSA DA SILVA ARAUJO, JERONIMA SILVA SOUSA

AGRAVADO: MARIA LEMOS DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0807466-79.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PRAINHA-PARÁ( VARA ÚNICA)

AGRAVANTES:

JERÔNIMA SILVA DE SOUSA E LAURA SOUZA DA SILVA ARAÚJO

ADVOGADO:

WILLIAM MARTINS LOPES – OAB/PA 18.297-A

AGRAVADO:

MARIA LEMOS DE MATOS

ADVOGADOS:

IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS – OAB/PA 19.567 E SÂMIA DA SILVA BENTES – OAB/PA 26.205

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS E LIMINAR.

SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA EM 1º GRAU ORDINÁRIO DE JURISDIÇÃO.

PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0807466-79.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PRAINHA-PARÁ( VARA ÚNICA)

AGRAVANTES:

JERÔNIMA SILVA DE SOUSA E LAURA SOUZA DA SILVA ARAÚJO

ADVOGADO:

WILLIAM MARTINS LOPES – OAB/PA 18.297-A

AGRAVADO:

MARIA LEMOS DE MATOS

ADVOGADOS:

IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS – OAB/PA 19.567 E SÂMIA DA SILVA BENTES – OAB/PA 26.205

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JERÔNIMA SILVA DE SOUSA E LAURA SOUZA DA SILVA ARAÚJO
interpuseram
Recurso de Agravo de Instrumento contra

Interlocutória

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca

de Prainha-Pará, que

deferiu a medida liminar à reintegração de posse.

( PJe ID

9579988, páginas 2-5).

As

razões recursais estabelecem os seguintes argumentos:

-nulidade

absoluta da objurgada

por ausência de citação não suprida pelo comparecimento espontâneo;

- necessidade de redesignação da audiência de justificação;

- ausência de requisitos à concessão da liminar e

- exame deficiente nos documentos apresentados pelos Agravados.

E, ao final, requer:

- concessão da gratuidade processual;

- deferimento do efeito suspensivo e

- conhecer e dar provimento ao Recurso interposto. (PJe ID 9579982, páginas 1-11)

Distribuídos ao Desembargador José Torquato de Araújo Alencar, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (PJe ID 11434984, páginas 1-2).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID 11652726, páginas 1-9).

Redistribuídos à minha relatoria em 27/09/2023.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0807466-79.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PRAINHA-PARÁ( VARA ÚNICA)

AGRAVANTES:

JERÔNIMA SILVA DE SOUSA E LAURA SOUZA DA SILVA ARAÚJO

ADVOGADO:

WILLIAM MARTINS LOPES – OAB/PA 18.297-A

AGRAVADO:

MARIA LEMOS DE MATOS

ADVOGADOS:

IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS – OAB/PA 19.567 E SÂMIA DA SILVA BENTES – OAB/PA 26.205

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Há perda de objeto recursal por força de sentença de mérito prolatada pelo 1º Grau Ordinário de Jurisdição em 22.05.2024.

Destaco parte dispositiva,
in verbis
:

“
III. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NOS AUTOS e com fundamento no art. 487, I, do CPC, RESOLVO O MÉRITO, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para
REINTEGRAR à requerente a posse do imóvel denominado “SÍTIO VAI QUEM QUER”, localizado na Vila de Pacoval, Rio Curuá-una, Margem Esquerda, Zona Rural, no Município de Prainha/PA, com área total de 128,2239ha (cento e vinte e oito hectares, vinte e dois ares e trinta e nove centiares), com Registro no Cadastro Ambiental Rural no PA1506005- B380D9AFD8BA41C1BC80CDA5CA85184C, Centróide: Lat: 02o28’25,29’’ S, Long: 54o06’57,40’” e EXTINGO
o presente feito.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno a parte requerente ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, cabendo o remanescente à parte requerida. Na mesma lógica, condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte requerida, que ora se arbitra no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte requerente, que ora se arbitra no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma dos Art. 85, §2º do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa nos respectivos sistemas.
” ( PJe ID 115944114,

dos autos originais). Negritado em sue original.

À vista disso, as razões do Agravo de Instrumento esvaziadas estão

dada

perda de objeto recursal

a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto, é pelo não conhecimento

do Recurso de

Agravo de Instrumento dada a perda superveniente de objeto recursal ,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente

informação

ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 03/07/2024